Tribunal: TJSP
Processo: 1090251-82.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vícios inexistentes - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso – Efeito infringente e prequestionamento incabíveis - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1090251-82.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são embargados MARIA
LUCIA MOYSES RUIZ, NAGLA JUGDAR MOYSES, MARCELO MOYSES, LEDA
MARIA MOYSES, CLAUDIO MOYSES e NEIR MOYSES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090251-82.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 45512
EDEC.No: 1090251-82.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
EBDO. : NEYR MOISES (ESPÓLIO) E OUTROS
RECURSO Embargos de declaração Vícios inexistentes -
Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da
matéria já apreciada quando do julgamento do recurso Efeito
infringente e prequestionamento incabíveis - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão de fls. 526/529, que negou provimento ao recurso
de apelação interposto contra sentença que julgou procedente
a ação cominatória c/c com danos morais para compelir a ré a
fornecer e a custear o tratamento médico de que necessitava o
autor, com o medicamento IBRUTINIB, sob pena de multa diária
de R$2.500,00, limitada ao valor total do tratamento, sem
prejuízo de conversão em perdas e danos, atentando-se a
limitação à data do óbito deste, bem como ao pagamento de
R$20.000,00 a título de danos morais, mais as custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação.
Recorre a embargante, sustentando em síntese,
inclusive para fins de prequestionamento, que o v. acórdão
restou omisso, uma vez que deixou de analisar a questão posta
sob o enfoque do artigo 10, inciso I Lei 9.656/98, do rol de
procedimentos da ANS e do contrato entabulado entre as
partes, pelos quais se concluiria pela negativa da obrigatoriedade em
garantir a cobertura do
tratamento
experimental pleiteado pelo autor e pela inexistência de ato
ilícito capaz de configurar dano moral, porquanto a
utilização do medicamento é meramente experimental e não há
estudos que comprovem a sua eficácia no tratamento do autor.
É o relatório.
Não merecem acolhimento os presentes embargos.
Conforme vem entendendo reiteradamente esta Corte
em casos semelhantes ao presente, como se dessume dos
julgados a seguir colacionados, o fato de o medicamento
necessitado pelo autor ter sido considerado como de uso off
label para o específico tratamento de sua moléstia, demonstra-
se irrelevante, não servindo de supedâneo à negativa de
cobertura:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090251-82.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3

Autor
portador
de
sarcoma
de
Etwing
metástico Indicação médica para utilização
do medicamento Pazopanib Recusa fundada na
ausência de cobertura contratual, uma vez que
o medicamento não integra o rol da ANS e o
uso é 'off label'
Recusa indevida

Contrato regido pelo Código de Defesa do
Consumidor
Expressa indicação médica para
uso do medicamento
Inteligência da Súmula
102
deste
E.
Tribunal

Indicação
do
tratamento que compete ao médico que assiste
o paciente - Recurso desprovido”
(Apelação no 1040459-28.2017.8.26.0100, 6a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, j. 04.11.2019)
“Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos morais. Sentença
de parcial procedência. Irresignação da ré.
Autora portadora de 'sarcoma de alto grau
recidivado'. Negativa de custeio/reembolso de
tratamento com o medicamento 'Pazopanibe
800mg'. Alegação de ausência de previsão no
rol de procedimentos da ANS, bem como de não
preenchimento das diretrizes de utilização
daquela agência reguladora. Recusa indevida.
Abusividade nos termos dos arts. 14 e 51, IV
e § 1o do CDC. Incidência das Súmulas no 95,
100 e 102 do TJSP. Medicamento que possui
registro na ANVISA. Fornecimento obrigatório.
Dano moral 'in re ipsa'. Indenização fixada
(e mantida) em R$ 10.000,00. Precedentes.
Elevação dos honorários advocatícios em sede
recursal.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação no 1001301-35.2019.8.26.0604, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Alexandre
Marcondes, j. 25.11.2019)
Portanto, sob a justificativa de que o acórdão
embargado foi omisso pretende a embargante, na verdade, a
modificação do que restou decidido pela Turma Julgadora, que
a desfavorece, mas que não pode ser modificado por este
recurso, que tem escopo meramente integrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090251-82.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Neste
sentido,
o
entendimento
do
Superior
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho ao
perfil desse recurso, de natureza especialíssima, cujos
lindes são restritos às hipóteses previstas no art. 535 do
CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão nossa)
(Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança no
5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un.,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 31/5/95, DJ de 16/9/95, pág.
18634).
Anota-se
que
ainda
na
hipótese
de
prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, na qual já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça não serem os embargos de declaração protelatórios
(Súmula no 98), o julgador não é obrigado a rebater cada um
dos argumentos trazidos no recurso, bastando que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas
quais acolheu ou rejeitou a pretensão da parte.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos de
declaração.
Rui Cascaldi
Relator